Tribunal: TJES
Processo: 5004637-41.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-41.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por Lucimar Nascimento da Silva, Fernanda Carolina Conceicao Marciano de Deus, Carlo Aurelio de Oliveira Martins e Rafaella Melo Bigossi Buback em face do Estado do Espírito Santo, pela qual postulam, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento de gratificação de insalubridade no importe de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio dos autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Médico-Legista, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade retroativo, devido aos recorrentes a partir do mês de outubro de 2018, correspondente a diferença da base de cálculo devida.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, rejeito as preliminares e no mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, pois o § 3º, do artigo 1º, da Lei nº 10.750/2017 dispõe que: “§ 3º O adicional de que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.”

Nesses moldes, evidencia-se a opção legislativa pelo pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente dos Servidores do Executivo Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.

Portanto, a Lei supramencionada determinou que o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente dos Servidores do Executivo. Se a lei é injusta ou não, cabe a sua modificação pelo órgão legislativo competente, mas não por esse Juízo.

Por fim, ressalto que o Poder Judiciário não tem a função legislativa de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)